Tribunal: STF
Processo: Rcl 90652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 . INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.      
     
    1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, por meio da qual teria sido indeferido pedido da defesa de acesso aos autos do processo em que a reclamante figura como investigada e teve sua prisão temporária decretada. 

    2. A reclamante diz que o Magistrado indeferiu pedido de habilitação e acesso aos autos, incluindo a elementos formalmente documentados, sob o argumento genérico de preservação da investigação, em afronta ao disposto no enunciado nº 14 da súmula  vinculante. Argumenta que o sigilo do procedimento investigatório não se sobrepõe às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em especial pela existência de prisão cautelar em curso.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada e concedido o pleno acesso aos autos do procedimento investigatório.

É o relatório    
                                                                       
Decido

4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    4. No caso em tela, a alegação é a de o Juízo a quo  não observou o disposto no enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

    5. O Juiz de origem indeferiu o pedido de acesso aos autos nos seguintes termos:

“O argumento de que as diligências já estariam concluídas não procede. A investigação ainda se encontra em fase de consolidação, tornando a medida cautelar imprescindível à colheita eficiente e segura de provas. A soltura da averiguada, neste momento, representa risco concreto de interferência na investigação. 
(...)
Finalmente, quanto ao pedido de habilitação nos autos formulado pelo patrono constituído da investigada, o mesmo não comporta deferimento neste momento. 
Com efeito, o feito tramita sob segredo de justiça em razão da necessidade de preservação das investigações ainda em curso, que envolvem organização criminosa estruturada com atuação em ambiente digital, cujo conhecimento prematuro por parte dos investigados pode comprometer a efetividade das diligências pendentes, notadamente a colheita de provas digitais voláteis, a identificação de demais partícipes e a realização de perícias complementares. 
Assim sendo, tendo em vista que as investigações encontram-se em fase de consolidação e que a publicidade neste momento poderia ensejar a destruição de provas, a influência sobre testemunhas e a combinação de versões entre os investigados, INDEFIRO o pleito de habilitação do defensor constituído, sem prejuízo de sua renovação após a conclusão das diligências em curso ou oferecimento da denúncia, quando cessada a necessidade de sigilo”. (e-doc. 5, p. 3-4; grifos nossos) 

    6. Do teor do ato reclamado, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. 

    7. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.  

    8. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. 
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. 
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos). 

    9. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019. 

    10. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator